Tribunal: TJES
Processo: 5005477-15.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005477-15.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARMELITA RODRIGUES DA SILVA AMARAL
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005477-15.2022.8.08.0012

APTE
:
CARMELITA RODRIGUES DA SILVA AMARAL

AP
DO
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T
A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carmelita Rodrigues da Silva Amaral contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra Dacasa Financeira S/A, condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A execução é lastreada em contrato de mútuo bancário no valor de R$ 4.613,00, com previsão de pagamento em 18 parcelas. A Apelante alega ausência de pactuação clara da capitalização de juros e a abusividade dos juros remuneratórios, uma vez que acima da média do mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização de juros foi pactuada de forma clara no contrato; e (ii) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados são abusivos, por estarem acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos firmados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. No caso, a previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetiva contratada.

A jurisprudência do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em casos excepcionais, quando comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC). No presente caso, os juros pactuados de 10,70% ao mês e 238,67% ao ano superam em mais de 50% a taxa média de mercado, evidenciando a abusividade.

A redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado deve ser aplicada, conforme precedentes do STJ, quando há significativa discrepância entre os juros contratados e os praticados no mercado.

Com a constatação da abusividade dos juros remuneratórios, deve ser afastada a mora contratual e seus efeitos, com base na jurisprudência firmada pelo Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é permitida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A estipulação de juros remuneratórios que superem em mais de 50% a taxa média de mercado caracteriza abusividade, justificando a redução à média do mercado.

Quando verificada a abusividade dos juros remuneratórios, a mora contratual deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/08/2009 (Tema 246 e 247); STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); STJ, AgInt no REsp nº 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005477-15.2022.8.08.0012

APTE
:
C
ARMELITA RODRIGUES DA SILVA AMARAL

AP
DO
:
DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

Consoante relatado,
t
rata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a

por
C
ARMELITA RODRIGUES DA SILVA AMARAL

em face da sentença que
rejeitou os embargos à
execução opostos em face de
DACASA FINANCEIRA S/A
,
condenando ainda a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa.

Extrai-se dos autos que a
Apelante, através dos Embargos, resistiu à execução promovida pela Apelada de

lastreada em “
TA - T
ermo de
A
desão
nº.
3
5.837650-1
proposto em
03/03/2017
, no qual houve a liberação d
o valor de R$ 4.613,00 (quatro mil seiscentos e treze reais)
a ser
adimplido
pago em 18 parcelas
de R$
599,69 (quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos
)
,
com início em
03/04/2017

e
t
ermo
em
03/09/2018
.

Na sentença o magistrado primevo entendeu pela ausência de qualquer abusividade no contrato.

Inconformada, interpôs a Executada/Embargada o presente recurso, onde, nas suas razões recursais (id 10050721), em apertada síntese, aduz que houve ausência de pactuação clara de capitalização de juros remuneratórios e demais taxas, violando a Apelada o dever de informação.

Assevera ainda
pela abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, uma vez que
estão acima da médica do mercado
na data da pactuação
.

No âmbito da
capitalização dos juros
remuneratórios,
com
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000),
passou a admitir-se
nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a sua
pactuação de com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se que o STJ, diante do julgamento pela sistemática do art. 543-C do REsp n.º 973.827/RS, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na espécie, verifica-se que a Apelante aderiu ao mútuo bancário na data de 03/03/2017, com previsão de encargos prefixados de 10,70% ao mês e 238,637 ao ano”, razão pela qual, considerando que a
taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal, não se cogita de
violação ao direito de informação.

Com relação ao fundamento de juros remuneratórios abusivos,
o
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, repiso, verifica-se que no intitulado “Termo de Adesão” foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 10,70% ao mês e 238,67% ao ano (Id 10050703), quando no período da pactuação (03/03/2017) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,38 % ao mês e 135,03% ao ano
1
, ou seja, mais de 50%
2
(cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. MORA AFASTADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
3. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
4. Hipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios de 12,80% ao mês e 332.83% ao ano (Id nº 8359487), quando no período da pactuação (14/10/2017) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 7,27 % ao mês e 132,11% ao ano, ou seja, mais de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado, a revelar, consoante as diretrizes dos arestos acima, em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5009272-72.2022.8.08.0030
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
03/07/2024
)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DACASA FINANCEIRA S/A. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DIFERENTES DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
[....].
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros remuneratórios que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva. 3. O contrato de financiamento nº 34.0455872-5, estipula a taxa de juros remuneratórios de 10,20% a.m e 220,76% a.a, ou seja, superior em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado praticada à época, (6,79% a.m e 119,85% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central. Patente, portanto, o descompasso entre a média do mercado e aquela efetivamente cobrada, que diga-se, ultrapassa em mais de 50% por cento do valor usualmente praticado, devendo ser reconhecida a sua abusividade
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5002802-10.2021.8.08.0014
, Relator:
S
ÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
03/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. 2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média disposta no Banco Central do Brasil.
3. Em hipótese semelhante, este Sodalício afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5004004-71.2021.8.08.0030
, Relator:
MARCO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
DATA
:
28/06/2024
)

Assim, de rigor sejam reduzidos os juros remuneratórios a taxa média do mercado.

Verificada a abusividade dos juros remuneratórios,
pactuação que integra e período de normalidade contratual,
sobre as parcelas devidas pela
apelante
não deverão incidir encargos moratórios, inteligência do
Tema 28 do STJ
3
.

Por todo o exposto,
conheço e dou p
arcial provimento ao recurso,
para
acolher em parte os embargos à execução,

determinado que os juros remuneratórios sejam reduzidos
à
“taxa média” vigente no mercado
na
data da contratação
(03/03/2017)
, afastando,
assim
, a mora e seus efeitos e, por fim,

diferi
r

à
fase de liquidação de sentença a apuraç
ão
de eventual crédito
pertencente a
A
pelada
,
nele
amortiza
das
as parcelas adimplidas pela
A
pelante
,
acrescid
a
s de
correção monetária
pelo INPC
desde o efetivo desembolso até

a citação e, após, pela Taxa Selic
.

Considerando a sucumbência recíproca, o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença (15%) incidirá sobre o proveito econômico o obtido pelas partes, com a ressalva que litiga a Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

2
-
[...].
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional[...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator :
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 2
4/05/2023
)

3

STJ - Tema 28:
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.